Tribunal: TJDFT
Processo: 0729153-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729153-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: CASSIA HELLENE BARROS CARDOSO DECISÃO DEFERIMENTO DE RENÚNCIA DO ADVOGADO Defiro o pedido de renúncia formulado pelo advogado da agravante, Dr. Nilson José Franco Júnio, OAB/DF no 40.298, ficando advertido do dever de permanência no pleno exercício do mandato durante dez dias após a notificação (CPC 112 § 1o). Intime-se a agravante, Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., por carta com aviso de recebimento, para regularizar sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator